Tribunal: STF
Processo: ADI 4828
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser legitimada para o ajuizamento de ações de controle abstrato de constitucionalidade entidade de classe nacional que represente apenas parcela de categoria profissional alcançada pela norma impugnada, como se tem na espécie.



    Agravo desprovido.